Tribunal: TJMT
Processo: 1004727-85.2023.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004727-85.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMANDO JOSE SIMOES PINTO - CPF: 887.554.607-04 (RECORRENTE), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), MIRELLA HORTA CACCIATORI - CPF: 384.066.858-16 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1004727-85.2023.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.

Recorrido
:
ARMANDO JOSE SIMOES PINTO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO
INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. OBJETO DA PERÍCIA (LAUDO DE VISTORIA) NÃO APRESENTADO PELA PARTE RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. REALIZAÇÃO DE LEITURA MENSAL NO HIDRÔMETRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Vistos etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1o, parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. 2. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. Questões Prévias e/ou Preliminares. 2.1.
1.

Gratuidade
de Justiça. Indefiro, nesse momento, o pedido de gratuidade formulado pela parte Reclamante, pois o acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, independe do pagamento de custas e/ou despesas processuais, nos termos do art.
54 e 55, da Lei n° 9099/95. 2.1.2. Incompetência em razão da matéria Rejeito a preliminar arguida, na medida em que a perícia é desnecessária no caso em tela e de cunho protelatório. De qualquer forma, compulsando atentamente o processo, percebe-se que a causa não é complexa, envolve exclusivamente a análise de direito e independe de perícia. 2.2. Julgamento Antecipado do Mérito. O processo, deste modo, está pronto e suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso
, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Questões de Mérito. Trata-se da AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ARMANDO JOSE SIMOES PINTO em face de ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A. Alega, em síntese, que o reclamante é titular da matrícula n°446305-6, situada na Rua Alberto Baraldi, QD 54, LT 18, Bairro Vertente d
as Águas, Primavera do Leste/MT. Sustenta que nas últimas 7 (sete) faturas, somente 3 (três) foram feitas presencialmente, sendo as outras 4 (quatro) faturas aferidas por média de consumo. Relata que ao verificar a leitura do marcador no dia 24/04/2023, constatou que o valor não ultrapassaria o consumo mínimo mensal, que é de 10m3, porém o consumo aferido pela Requerida utilizando a aferição por média totalizou um consumo de 12m3, acarretando um aumento indevido no valor cobrado do consumidor. Aduz que após
reclamação feita no PROCON, a empresa Requerida apresentou ciência e fez a retificação, ajustando para a tarifação mínima de 10m3. Aponta que tentou administrativamente solicitar a leitura presencial nas próximas faturas, tanto presencialmente no balcão de atendimento da empresa Requerida, quanto por contato via WhatsApp, restando infrutífera a tentativa. Vieram os seguintes documentos: Faturas Retificadas (id. n°118596117); Reclamação Procon e Águas de Primavera (id. n°118596118) e demais documentos indis
pensáveis para a propositura desta ação. Em sede de defesa a reclamada alega que não realiza a fatura pela
media
, mas o reclamante só quer pagar a taxa mínima, mesmo quando não
encontra-se
em consonância com o real consumido. Alega que o consumidor é responsável pelas instalações internas e ausência de danos morais. Houve apresentação de impugnação. Pois bem. A divergência nos autos é referente a leitura pela média de consumo. O reclamado informa que não realizou a leitura pela média, porém, informa que o a
utor não concorda com os valores utilizados e cobrados. A leitura na área urbana deve ser realizada de forma mensal, não devendo ser realizada pela média de consumo, assim entendo que deverá a reclamada proceder a leitura mensalmente. Todavia, constato que o consumo médio do autor nos meses anteriores seguiu o mesmo padrão de 13 m3, 11 m3, ou seja, dentro da média. Por outro lado, inexiste nos autos qualquer contraprova da parte autora quanto à cobrança discutida nos autos, tendo a ré se desvencilhado de se
u ônus probatório, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC. Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da ré, não há se falar em cobrança acima da média de consumo, nem mesmo em ocorrência de danos morais3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo afastamento das preliminares e pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito. Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 2
7 da Lei no 12.153/2009.Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. Marcia Olga Lucas Reginato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sen
tença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito".

2. Foram opostos
embargos de declaração
pela parte reclamante, os quais tiveram o seguinte julgamento:
"
Vistos, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARMANDO JOSÉ SIMÕES PINTO, para suprir contradição na sentença prolatada no id. n°137096380.Em suas razões, sustenta que o Juízo foi contraditório ao julgar totalmente improcedente a pretensão inicial, mesmo tendo acolhido a parcial procedência da obrigação de fazer, notadamente para que a concessionária ré proceda a realização mensal da leitura do hidrômetro na resi
dência do autor. Desse modo, postula seja reformado o decisum objurgado, sanando-se a irregularidade apontada, para reconhecer a parcial procedência dos pedidos iniciais, conforme fundamentação. Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte embargada assevera que a sentença objurgada
encontra-se
devidamente fundamentada e que eventual inconformismo em relação ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberações. É o rela
tório. Decido. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022).Da exegese dos andamentos processuais, verifica-se que assiste razão a parte embargante, porquanto, passo a suprir a contradiçã
o. Conforme demonstrado nos autos, o conjunto fático probatório não atesta com exatidão se a concessionária ré deixou de realizar as leituras mensais na residência do autor, pois o histórico de consumo de
id.

n
°132982998 revela que as alterações são ínfimas. De qualquer modo, deve a concessionária ré promover mensalmente a realização das próximas leituras na residência do autor, e na hipótese de sua impossibilidade, cientificar o usuário do serviço a fim de se convencionar sua realização. Ante o exposto, CON
HEÇO dos embargos de declaração opostos, e ACOLHO-OS INTEGRALMENTE para sanar a contradição apontada, cuja parte dispositiva da sentença passará a constar a seguinte redação:(...)3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo afastamento das preliminares e pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para DETERMINAR que a concessionária ré realize mensalmente a leitura do hidrômetro na residência do autor, já qualificado nos
autos em epígrafe, ou cientifique o usuário do serviço a fim de se convencionar sua realização. Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei no 12.153/2009.(...) Transitada em julgado, arquive-se, com baixa. Primavera do Leste/MT, 14 de fevereiro de 2024.
Eviner
Valério Juiz de Direito"
.

3. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) o
juízo
é
incompetente
para
apreciar
a causa, pois é
necessária
a
realização
de
perícia

técnica
para o
deslinde
da
controvérsia
; b)
os

valores

cobrados
da
parte

reclamante

correspondem

ao

seu

consumo
de
água
; c)
concedeu

descontos

em
3 (
três
)
faturas

distintas
,
por

mera

liberalidade
,
visando

oferecer

melhores

condições
de
pagamento
à
parte

reclamante
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
afastar
o
tratamento

individualizado
à
parte

re
clamante
.

4.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

5.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito
material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Deve ser indeferido o pedido de produção de prova pericial, quando a parte que a requereu não apresenta nos autos o laudo de vistoria que seria objeto da perícia técnica. Era incumbência da parte reclamada apresentar prova de que o hidrômetro instalado na residência da parte reclamante está funcionando corretamente
, contudo, nenhum documento nesse sentido foi apresentado.

6.
Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária têm direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária.
A cobrança de valores acima da média, sem a apresentação de laudo que possa evidenciar
o efetivo
consumo, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita. No caso dos autos, o juízo
a quo
determinou que a parte reclamada realize mensalmente a leitura do consumo de água no hidrômetro instalado na r
esidência da parte reclamante
, diante da contestação das faturas impugnadas nos autos
, o que é razoável
e justo
exigir da prestadora do serviço essencial.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800,00, pela
parte

recorrente
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024